Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-92.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000758-92.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROMILDO PAES DA SILVA - CPF: 291.466.128-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000758-92.2022.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Embargante
:
ROMILDO PAES DA SILVA.

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO INCORPORADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TESE FIXADA NO IRDR TEMA 11 DO TJMT. INAPLICABILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DESSOBRESTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por reclamante contra acórdão que negou provimento aos recursos das partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento do adicional de periculosidade e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

O embargante alega omissão quanto ao pedido de danos morais.

O Estado, em contrarrazões, pleiteia a improcedência integral dos pedidos com base no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de danos morais; (ii) estabelecer se, diante das contrarrazões do Estado, seria possível aplicar ao caso a tese firmada no IRDR Tema 11, mesmo sem recurso próprio, à luz da vedação à
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão manteve integralmente a sentença, incorporando seus fundamentos, inclusive a rejeição do pedido de danos morais, o que afasta a alegada omissão.

A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, que se limitam a corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da matéria já decidida.

Embora o TJMT tenha fixado tese no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) sobre a necessidade de norma regulamentadora específica para concessão de adicional de periculosidade a vigias, sua aplicação nesta fase processual implicaria
reformatio in pejus
, vedada porque o Estado não interpôs recurso.

No sistema dos Juizados Especiais, não há previsão de recurso adesivo; logo, o pedido de reforma apresentado apenas em contrarrazões é juridicamente incabível.

Inexistindo omissão e sendo incabível a aplicação da tese firmada no IRDR para prejudicar o recorrente nesta etapa, impõe-se o desprovimento dos embargos.

Determina-se o dessobrestamento do feito, nos termos do art. 13 do Provimento TJMT/CM nº 28/2023, em razão da tese firmada no Tema 11 do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos implica a incorporação integral de sua motivação, inexistindo omissão quanto a pedidos nela expressamente apreciados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado.

A tese firmada no IRDR Tema 11 do TJMT não pode ser aplicada nesta fase processual para prejudicar o recorrente, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Contrarrazões não constituem meio idôneo para veicular pedido de reforma da sentença no âmbito dos Juizados Especiais, que não admitem recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Provimento TJMT/CM nº 28/2023, art. 13; LC estadual nº 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 185998667), que negou provimento aos recursos interpostos pelo ora embargante e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento do adicional de periculosidade, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 186896185), o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de danos morais formulado em seu recurso inominado.

Sustenta que, embora tenha expressamente requerido a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o acórdão não se manifestou sobre esse pedido específico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 330803864), pugnando pelo não acolhimento dos embargos e, além disso, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, com base na tese fixada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de danos morais formulado em seu recurso inominado. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, esta Turma Recursal expressamente negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade. A sentença, por sua vez, já havia analisado e rejeitado o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que "esses fatos, por si só, não ultrapassam o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes não indenizáveis".

Ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, o acórdão embargado incorporou a fundamentação ali contida, inclusive quanto à improcedência do pedido de danos morais. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam apenas a sanar vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso em tela.

Cumpre ressaltar que, recentemente, foi julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), no qual se fixou a seguinte tese jurídica: "
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Todavia, embora referida tese seja contrária ao entendimento adotado no acórdão embargado,
não é possível sua aplicação ao caso concreto neste momento processual
, sob pena de
reformatio in pejus
,
uma vez que o Estado de Mato Grosso não interpôs embargos de declaração
,
limitando-se a apresentar contrarrazões aos embargos opostos pelo reclamante
.

Ademais, cabe destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais,
não há previsão legal para interposição de recurso adesivo
, como pretendeu o embargado em suas contrarrazões ao requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

O sistema recursal dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que não contempla essa modalidade recursal, sendo aplicável apenas o recurso inominado, os embargos de declaração e o recurso extraordinário, este último em hipóteses excepcionais.

Portanto,
não há como acolher o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, tampouco aplicar a tese fixada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) ao caso concreto
,
sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025